Tribunal: STF
Processo: ARE 1580393
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito. Art. 9º da Lei 8.429/1992. Dosimetria das sanções. Suspensão de direitos políticos. Alegação de desproporcionalidade. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Reexame de provas. Súmulas 279 e 636 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.199/RG. inaplicabilidade. Agravo interno não provido.

    1. A deficiência na fundamentação quanto à existência de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.

    2. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em sede de improbidade administrativa, bem como a análise da proporcionalidade da pena de suspensão de direitos políticos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

    3. A controvérsia decidida com base em normas infraconstitucionais (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021) configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, atraindo o óbice da Súmula 636/STF.

    4. O Tema 1.199 da Repercussão Geral refere-se à retroatividade da Lei 14.230/2021 quanto à necessidade de dolo e prazos prescricionais, não servindo como fundamento automático para a revisão de dosimetria de penas em casos onde o dolo e o enriquecimento ilícito foram expressamente reconhecidos.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.